Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. FRAUDE DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
3. A contratação de empréstimo e a transferência dos valores por meio de PIX e TED fraudulentamente por terceiros que realizaram as transações em conta bancária do cliente, que alterou as senhas por meio de ligação telefônica da central de relacionamento, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.
4. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479).
5. Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários com facilitação para que a fraude nas operações efetivadas em conta corrente do consumidor se efetivasse em prejuízo dele, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos.
6. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de clicar na mensagem com o link que informava que seus pontos “livelo” estavam vencendo e fornecer aos estelionatários as duas senhas cadastradas junto ao banco, além de seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores via contato telefônico, a fraude não teria ocorrido.
7. É inegável que o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo recorrente, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
8. Apelação do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de Orlando Marques Cardeal conhecida e parcialmente provida.